Tribunal: STF
Processo: RE 1575984
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CRIME DE HOMICÍDIO: SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA DE DEMISSÃO. INSPETOR DA POLÍCIA CIVIL: CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. PRECEDENTES. REEXAME 
DO MÉRITO ADMINISTRATIVO: INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO FATO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A matéria em questão faz referência a processo judicial movido pelo servidor público estadual (...), que ocupa o cargo de Inspetor de Polícia Civil. A ação é uma ordinária anulatória de um ato administrativo combinada com uma ação declaratória de direito, juntamente com um pedido de tutela de urgência. O objetivo do processo é obter uma decisão judicial que anule o ato administrativo que levou à demissão do servidor, uma vez que esse ato é considerado ilegal e inconstitucional. Além disso, o servidor busca o reconhecimento do seu direito de manter-se no cargo de Inspetor de Polícia Civil de 2ª classe, uma vez que a condenação por homicídio que recebeu não está relacionada ao exercício de suas funções públicas e não foi considerada de natureza grave pelas autoridades administrativas e judiciais. 2) Após o devido processo legal, foi emitida a sentença de mérito, que é o objeto do recurso em questão nas páginas 410/416. A referida sentença julgou a ação improcedente com base na premissa de que o autor não foi capaz de comprovar a existência de qualquer atitude ilegal ou arbitrária por parte do Poder Público em relação à sua demissão. O Juiz responsável pelo caso concluiu que a demissão do autor, que foi baseada na acusação no artigo 103, letra ‘c’, inciso XII da Lei nº 12.124/93, não apresentou qualquer irregularidade. 3) Nos autos deste processo, verificou-se que o apelante foi condenado a seis anos de reclusão com base no artigo 121 do Código Penal, por ter cometido homicídio contra (...) seu vizinho, em 01/06/2003 (documentos fls. 37/41). Em decorrência disso, ele foi submetido ao processo administrativo disciplinar nº 19/2007 (documentos fls. 42/44), acusado de transgressão disciplinar com base no artigo 103, ‘c’, XII, e no artigo 107, da Lei Estadual nº 12.124/93 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará), que resultou em sua demissão do serviço público. A portaria inaugural do processo disciplinar administrativo (pág. 118) foi instaurada após sindicância para apurar o fato consoante no processo crime nº 2003.01.14324-2. 4) Conforme consta na conclusão da Comissão Processante (documento fls. 240/246), foi considerada procedente a imputação contida nos autos contra o apelante, por ter praticado ilícito previsto no artigo 103, ‘c’, XII, da Lei 12.124/93, sendo sugerida a sua demissão com fundamento no artigo 107 do mesmo diploma legal. 5) Como se sabe, é imprescindível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para que o servidor público possa ser excluído de sua instituição, devendo, para tanto, serem observados todos os requisitos legais relativos à sua formação e ao seu tramite regular. Ressalte-se que, por validade, deve se entender não só a regularidade formal do ato administrativo e o cumprimento da estrita legalidade, mas a sua consonância com os princípios norteadores do direito administrativo e da Constituição Federal. Nessa esteira, vale assinalar que toda decisão administrativa para ser válida deve ser emitida à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. O princípio da proporcionalidade impõe ao Estado o dever de não agir com excessos, nem de forma insuficiente na busca de seus objetivos, pois exageros para mais ou para menos implicam frontal ofensa ao princípio em questão. 6) Nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência firmaram entendimento, seguido por este Colegiado, de que o Poder Judiciário pode e deve adentrar no mérito do ato administrativo, seja ele de natureza vinculada ou discricionária, a fim de analisar a sua legalidade e consonância com os princípios e normas vigentes. 7) Por reiteradas vezes e com amparo na doutrina e posicionamento atual do STF e STJ, este colegiado já se manifestou no sentido de que a observância da regularidade do rito não basta para a conclusão acerca da legalidade de severa pena infligida a agente público no exercício de poder disciplinar pela Administração Pública. 8) De fato, quando se trata de um litígio envolvendo a expulsão de um policial, é inaceitável privar o Poder Judiciário de investigar efetivamente os motivos que levaram a essa medida drástica, o que só pode ser realizado por meio da análise das circunstâncias específicas do caso, levando em consideração os elementos de convicção coletados de forma sistemática. Adotar uma visão contrária a isso acaba esvaziando o propósito principal do processo disciplinar, que é garantir a estabilidade, uma vez que contribui de forma injustificada para a reparação de eventuais excessos administrativos, muitas vezes excluídos do escrutínio judicial com base em alegações infundadas de não indagabilidade do mérito administrativo. 9) No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, a Comissão Processante fundamentou em seu parecer que ‘... para que o ilícito administrativo seja caracterizado, é necessário comprovar que o servidor cometeu um crime tipificado em lei, no exercício de suas atribuições no cargo ou função, o que justificaria a aplicação da pena de demissão prevista no artigo 107 da Lei 12.124/93’. Esse ponto em particular é crucial e central para o caso em questão. 10) Como bem demonstrado no julgado do agravo de instrumento pela Sexta Câmara Civil deste Tribunal, a Comissão, com o objetivo de sustentar a demissão do recorrente, utilizou depoimentos colhidos durante o processo administrativo, incluindo as declarações do acusado, das testemunhas convocadas pela própria Comissão e, em relação à testemunha de defesa, mencionou apenas que ela não estava presente no dia do suposto delito. Ao examinar minuciosamente os documentos anexados ao processo, e comparando os depoimentos das testemunhas com o relatório apresentado pela Comissão Processante e, mesmo considerando a gravidade do crime na esfera criminal, da mesma forma que entendeu a Sexta Câmara Civil, percebe-se que o ato em questão não foi cometido em ‘detrimento de dever inerente ao cargo ou função (artigo 103, c, XII, da Lei 12.124/93)’. 11) Diante do que foi apresentado, compreende-se, que: As duas testemunhas convocadas pela Comissão Processante, sendo a irmã e o cunhado da vítima, embora estivessem próximas ao local do crime, não presenciaram o evento em discussão e não perceberam a conduta provocadora e agressiva da vítima, assim como a conduta do recorrente. Em outras palavras, nenhum dos depoimentos indica qualquer confusão entre a conduta civil do recorrente e a prática de um ato criminoso relacionado às suas funções. Na verdade, o incidente ocorreu principalmente devido ao comportamento descontrolado da vítima e, infelizmente, de uma ação desastrosa por parte do recorrente; Os depoentes não destacam de forma contundente que o recorrente tenha se aproveitado de sua condição de Policial Civil para tirar proveito da situação, ou seja, não foi comprovada a prática do ato em ‘detrimento de dever inerente ao cargo ou função (artigo 103, c, XII, da Lei 12.124/93)’. É certo que a vítima foi mortalmente ferida por tiros disparados pelo recorrente, um Policial Civil. No entanto, naquele momento, ele não estava cumprindo sua jornada de trabalho, nem seguindo ordens superiores, e também não estava envolvido em qualquer busca ou missão extraordinária. Sua ação foi pessoal, motivada por sentimentos pessoais, sem qualquer conexão com suas atividades profissionais. 12) Assim, a única prova utilizada é de toda frágil, não havendo respaldo jurídico para a manutenção da decisão de aplicação da penalidade de demissão de um servidor — a mais severa que ele poderia ter — se grande parte dos fatos que levaram à condenação do servidor não restaram demonstrados nos autos. 13) Portanto, apreende-se que não houve abuso, irregularidade ou desvio por parte do servidor. Na verdade, no caso em questão, nem mesmo a figura do servidor pode ser identificada, uma vez que ele estava de folga (independentemente de estar em formação profissional ou agindo como motorista policial). Portanto, não há o indispensável nexo causal entre a atividade de um servidor público e o dano causado a um particular. O fato de o policial apresentar possível desequilíbrio emocional naquele momento não afeta o Estado (entidade pública), uma vez que tal distúrbio ocorreu fora de suas atribuições normais, quando atuava como um cidadão comum, responsável diretamente por suas próprias ações. 14) Por outro lado, outra singularidade do caso concreto merece relevo: O relatório final da comissão processante, no final, destacou o seguinte: A perda do cargo é consequência inarredável, seja porque o indiciado não demonstrou dignidade compatível com o mister de combater a criminalidade, ou mesmo porque a pena aplicada supera o marco previsto no art. 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro. Da análise de referido dispositivo legal, infere-se que a perda do cargo público constitui efeito extrapenal (secundário) da condenação, sendo cabível não apenas quando em se tratando de crimes cometidos contra a Administração Pública, mas, também, nas infrações penais comuns, observadas as balizas das alíneas a e b. Porém, nos termos do disposto no parágrafo único de referido artigo, tal providência não é automática, demandando motivação e declaração expressa, circunstância que não ocorreu no caso. 15) Por fim, importante também destacar que, o fato pelo qual o Autor foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, não foi considerado como um crime de natureza grave pela autoridade judicial e autoridade administrativa. A conduta atribuída ao autor também não se enquadra na segunda parte desse mesmo inciso, uma vez que o crime que ele cometeu, apesar de ser considerado grave, não foi mencionado no processo disciplinar ou demonstrado que o fundamento para a sua demissão tenha sido a gravidade do fato cometido por ele, mesmo que tenha ocorrido fora do âmbito profissional. O parecer da respeitável Comissão Processante se limita a condenar o autor à pena de demissão com base unicamente no fato de ele ter sido condenado criminalmente pelo crime de homicídio simples, sem fundamentar se tal conduta foi praticada em prejuízo a um dever inerente ao cargo ou função, o que não ocorreu, ou na gravidade do fato atribuído a ele, que também não foi abordada ou fundamentada pelo órgão julgador. 16) Daí, em se tratando, o administrativo de demissão, de ato vinculado e, considerando a teoria dos motivos determinantes que vincula a Administração à respectiva fundamentação exarada, impõe-se o provimento do apelo, reformando a sentença e anulando a aplicação da pena de demissão ao autor, com consequente reintegração daquele, sem prejuízo da reapreciação do caso e aplicação de outra penalidade pela autoridade competente. 17) Em relação aos efeitos financeiros da anulação do ato demissional, o servidor público reintegrado no cargo do qual fora ilegalmente demitido tem direito à restituição integral dos salários e vantagens desde sua demissão. 18) Diante do acolhimento da tese principal do apelo, restam prejudicadas as teses subsidiárias acerca da inconstitucionalidade do Artigo 103, alínea ‘c’, inciso XII, da lei estadual 12.124/03 e do erro na portaria que publicou a demissão do servidor. 19) Sucumbência revertida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-7, e-doc. 11, grifos nossos).
 
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21).
 2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o caput do art. 37 da Constituição da República. 

Sustenta que “a decisão prolatada pelo TJCE reformando a sentença primária que, embora tenha assentado a procedência da ação autoral na anulação do ato administrativo, deixou claro que o Poder Judiciário, na verdade, julgou o mérito administrativo, sem que, para tanto, tenha indicado qualquer violação real aos postulados da ampla defesa e do contraditório durante a condução do processo administrativo disciplinar” (fl. 11, e-doc. 13).

Assevera que “o colegiado não registrou que tenha havido alguma ofensa real à ampla defesa e ao contraditório que justificasse ao poder judiciário adentrar ao mérito administrativo disciplinar. O que se viu, na verdade, foi que o acórdão, sob pretexto de garantir a reintegração do autor aos quadros da Polícia Civil, imiscui-se profundamente na função administrativa disciplinadora, valorando provas e emitindo juízo de valor sobre a gradação da penalidade imposta em decorrência do PAD, em patente ofensa ao art. 2º da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 13).

Argumenta que “a decisão viola o art. 37, caput, da CF porque, além de o Estado do Ceará ter observado rigorosamente os ditames da lei para processamento do PAD e aplicação da sanção, constatada a incompatibilidade do servidor para o exercício da atividade militar, não resta ao Ente Público alternativa senão a aplicar a lei” (fl. 11, e-doc. 13).

Afirma não haver “nulidade dos atos, haja vista que foram asseguradas à defesa, no Conselho de Disciplina, todas as garantias constitucionais, principalmente o contraditório, a ampla defesa, a moralidade e a impessoalidade. Houve absoluta imparcialidade na decisão impugnada, a qual, ademais, foi proferida pela autoridade legalmente competente, quem seja, o Controlador Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário” (fl. 12, e-doc. 13).
Pede o provimento do presente recurso “para reformar a decisão impugnada para manter integralmente o ato administrativo que culminou na expulsão do recorrido do quadro da Polícia Civil do Estado do Ceará” (fl. 12, e-doc. 13).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação ordinária anulatória de ato administrativo demissionário de servidor público para determinar “ao Estado do Ceará que se abstenha de demitir o servidor ora promovente, pelo fato constante nos autos do PAD nº 19/2007, devendo manter-lhe no cargo de Inspetor de Polícia Civil de 2ª Classe, na mesma situação funcional em que estava e com percebimento integral de seu salário” (fl. 24, e-doc. 2).

5. Em primeira instância, julgou-se improcedente a ação pela ausência de ato ilegal ou arbitrário do Poder Público referente à demissão e pela inexistência de vício no ato jurídico perfeito, com a seguinte fundamentação:
“O processo disciplinar nº 019/2007 foi instaurado mediante Portaria nº 314/2006 – DOE 03/04/07, com objetivo de apurar a responsabilidade funcional do servidor, ora autor, sendo observadas todas as formalidades processuais relativas à garantia constitucional da ampla defesa e ao contraditório. 
Não vislumbro qualquer irregularidade no curso do processo administrativo que imputou ao promovente a infração funcional tipificada no artigo 103, letra ‘c’, inciso XII, da Lei nº 12.124/93, tendo em vista que a materialidade do homicídio se comprovou não só pelos depoimentos, mas pela sentença condenatória transitada em julgado. Com efeito, a pena de demissão foi-lhe aplicada pela mera utilização do princípio da legalidade, o qual norteia todos os atos da Administração Pública.
Sobre o assunto, é sabido que a vinculação profissional do promovente era com a Polícia Civil, justificando a aplicação da Lei nº 12.124/93, ou seja, o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará. No referido Diploma Legal, o Capítulo IV, que dispõe acerca das transgressões disciplinares, definiu que as transgressões são classificadas em graus, tendo em vista sua maior complexidade e gravidade. (...)
Cabe, agora, analisar a tese autoral que aduz pela ilegalidade da abertura do processo administrativo sob o argumento de que, na data do fato que resultou na morte da vítima, o autor não estava de serviço, assim não teria cometido ilícito administrativo em detrimento do dever inerente ao cargo de Inspetor de Polícia. Pugna, ainda, pela nulidade da decisão prolatada pelo Senhor Governador do Estado do Ceará, que restaria viciada quando lhe aplicou capitulação mais grave do que aquela tipificada no relatório de conclusão dos trabalhos da Comissão Processante. 
Em que pese a tese autoral, não vislumbro a ela qualquer razão, haja vista que o servidor público que se encontra participando de um curso de formação ou capacitação profissional para ascensão na carreira, como na espécie, mantém todos os seus direitos e deveres como servidor público, tanto que se houver nesse período alguma vantagem também será beneficiado. De igual modo, se infringir seus deveres, estará sujeito às consequências da lei. 
Assim, pelo prisma da legalidade, tais argumentos não afastam o requerente da responsabilidade administrativa e das consequências previstas na lei pelos atos praticados. Noutro giro, defende o autor que houve violação de seu direito no agravamento da sanção aplicada pelo Senhor Governador do Estado em discrepância com o enquadramento legal apontado pela comissão processante. Com efeito, os nossos tribunais têm considerado válidos os casos em que a autoridade tem adotado penalidade mais grave do que aquela sugerida pela comissão processante, pois o Chefe do Poder Executivo não está vinculado à capitulação opinativa proposta pela comissão, sendo os balizadores da sua decisão os fatos apurados no processo disciplinar, podendo agravar a sanção em seu juízo de valor acerca da conduta do servidor sem que o ato punitivo se torne nulo por tal motivo, senão veja-se: (...)
Por fim, em análise a toda documentação acostada aos autos, bem como as teses autorais trazidas à baila, não vislumbro qualquer irregularidade no curso do Processo Administrativo ora impugnado. Não há, pois, qualquer vício passível de macular o deslinde do referido procedimento. No mais, não cabe a este juízo revisitar questões já discutidas e decididas em sede de mérito administrativo quando reconhecido que o procedimento se deu dentro dos parâmetros da legalidade. 
Assim, no que diz respeito ao controle jurisdicional do processo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado a revisão do material fático apurado no processo administrativo, com a consequente incursão sobre o mérito do julgamento que culminou em sua demissão” (fls. 4-7, e-doc. 5).

O acórdão recorrido reformou a sentença, por não haver “abuso, irregularidade ou desvio por parte do servidor” (fl. 23, e-doc. 11), nos seguintes termos:
“No caso em questão, nem mesmo a figura do servidor pode ser identificada, uma vez que ele estava de folga (independentemente de estar em formação profissional ou agindo como motorista policial). Portanto, não há o indispensável nexo causal entre a atividade de um servidor público e o dano causado a um particular. 
O fato de o policial apresentar possível desequilíbrio emocional naquele momento não afeta o Estado (entidade pública), uma vez que tal distúrbio ocorreu fora de suas atribuições normais, quando atuava como um cidadão comum, responsável diretamente por suas próprias ações. (...)
O relatório final da comissão processante, no final, destacou o seguinte: ‘A perda do cargo é consequência inarredável, seja porque o indiciado não demonstrou dignidade compatível com o mister de combater a criminalidade ou mesmo porque a pena aplicada supera o marco previsto no art. 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro.’ (...)
O parecer da respeitável Comissão Processante se limita a condenar o autor à pena de demissão com base unicamente no fato de ele ter sido condenado criminalmente pelo crime de homicídio simples, sem fundamentar se tal conduta foi praticada em prejuízo a um dever inerente ao cargo ou função, o que não ocorreu, ou na gravidade do fato atribuído a ele, que também não foi abordada ou fundamentada pelo órgão julgador. Daí, em se tratando, o administrativo de demissão, de ato vinculado e, considerando a teoria dos motivos determinantes que vincula a Administração à respectiva fundamentação exarada, impõe-se o provimento do apelo, reformando a sentença e anulando a aplicação da pena de demissão ao autor, com consequente reintegração daquele, sem prejuízo da reapreciação do caso e aplicação de outra penalidade pela autoridade competente” (fls. 23-24 e 26, e-doc. 11).

6.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a sociedade. Por isso, os ocupantes desses cargos precisam passar por controles mais rigorosos. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. POSSIBILIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO ALMEJADO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.578.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.10.2021, grifos nossos).

Este Supremo Tribunal assentou, ainda, que o controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares deve se ater ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato sancionatório, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o reexame do mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, sob pena de contrariar o princípio constitucional da separação dos poderes.

7. Na espécie vertente, ao afastar a pena de demissão aplicada ao recorrido, inspetor da polícia civil, o Tribunal de origem reexaminou o mérito administrativo, ao afastar “o relatório final da comissão processante, [que] no final, destacou o seguinte: ‘A perda do cargo é consequência inarredável, seja porque o indiciado não demonstrou dignidade compatível com o mister de combater a criminalidade ou mesmo porque a pena aplicada supera o marco previsto no art. 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro”, e assentar que o “parecer da respeitável Comissão Processante se limit[ou] a condenar o autor à pena de demissão com base unicamente no fato de ele ter sido condenado criminalmente pelo crime de homicídio simples” (fls. 24 e 26, e-doc. 11), bem como rejeitar o asseverado na sentença, a qual “não vislumbr[ou] qualquer irregularidade no curso do processo administrativo que imputou ao promovente a infração funcional tipificada no artigo 103, letra ‘c’, inciso XII, da Lei nº 12.124/93, tendo em vista que a materialidade do homicídio se comprovou não só pelos depoimentos, mas pela sentença condenatória transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 5). 
A conclusão do acórdão recorrido destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeira instância.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora